Tribunal: TJDFT
Processo: 0000486-25.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. SÚMULA 150 STF.
1. Nos termos da súmula 150 do STF, a execução prescreve no mesmo prazo da prescrição da ação. Tratando-se de cheques, nos termos da Lei n° 7.357/85, a prescrição das cártulas opera-se em seis meses.
2. Não localizados bens da devedora passíveis de penhora, inicia-se o prazo de suspensão de 01 (um) ano, previsto no §1o do art. 921 do CPC. Findo esse lapso, terá curso o início do prazo da prescrição intercorrente (§4o do art. 921, CPC), após o qual, na ausência de atos postulatórios de medidas constritivas exitosas, culmina na extinção da execução na forma do art. 924, inciso V, do CPC. Sentença proferida antes do advento da Lei 14.195/2021, sendo aplicada a redação anterior do §4o do art. 921 do CPC.
3. Recurso não provido.